Tribunal: TJSP
Processo: 2011352-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Pretensão da licitante de obstar contratação de concorrente que apresentou melhor preço, insurgindo-se contra sua desclassificação em pregão – Decisão que indeferiu a liminar que deve ser mantida – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Pretensão da licitante de obstar contratação de concorrente que apresentou melhor preço, insurgindo-se contra sua desclassificação em pregão – Decisão que indeferiu a liminar que deve ser mantida – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência, no particular, da verossimilhança das alegações – Possibilidade de desclassificação de licitante prevista em lei – Documentos que não evidenciam ilegalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante STCL COMÉRCIO E SERVI;COS
TÉCNICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL, são
agravados CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
MUNICIPIO DE ARACATUBA e DIRIGENTE DA DIRETORIA DE
ENSINO DA REGIÃO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
2
Agravo de instrumento no: 2011352-23.2020.8.26.0000
Agravante:
STCL - COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE
LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
Agravado:
CHEFE
DE
GABINETE
DA
SECRETARIA
DA
EDUCAÇÃO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE
ARACATUBA e DIRIGENTE DA DIRETORIA DE
ENSINO DA REGIÃO DE ARAÇATUBA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28251
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA LICITAÇÃO Pretensão da licitante de
obstar contratação de concorrente que apresentou melhor
preço, insurgindo-se contra sua desclassificação em pregão
Decisão que indeferiu a liminar que deve ser mantida
Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões
ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável Hipóteses não configuradas no presente caso
Inexistência,
no
particular,
da
verossimilhança
das
alegações Possibilidade de desclassificação de licitante
prevista em lei
Documentos que não evidenciam
ilegalidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por STCL -
COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL contra a r. decisão de fls. 117/121 que indeferiu pedido
de liminar formulado em mandado de segurança impetrado contra
ato dos agravados CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACATUBA e DIRIGENTE DA
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE ARAÇATUBA.
Sustenta a agravante, em síntese, que a manutenção da decisão
importará em prejuízo para administração no valor de R$
220.882,29 (duzentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e dois reais
e vinte e nove centavos). Expõe os requisitos da liminar,
destacando que caso não seja concedida a medida sofrerá dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
3
irreparável ou de difícil e incerta reparação, haja vista sua ilegal
desclassificação. Pondera que o indeferimento da medida não
evitará que o procedimento licitatório seja homologado, com
posterior adjudicação e assinatura do contrato como razões para
reforma, assevera que o ato coator carece de motivação e que sua
desclassificação foi “injusta, ilegal e desmotivada” (fls. 01/09).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito suspensivo (fls. 135/136), dispensada resposta da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional
destinada a amparar direito líquido e certo do impetrante, violado
em razão de abuso de poder do impetrado. Está inteiramente
disciplinado pela Lei n° 12.016/2009.
A concessão de liminar em mandado de segurança tem como
pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade
do direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera
verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das
partes, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão
grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
4
Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança é medida
que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os
documentos anexados pode concedê-la, ou não, de acordo com o
seu livre convencimento, não podendo o Tribunal substituí-lo nesta
questão, a menos que a decisão seja teratológica ou de manifesta
ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
A respeito do tema, anota Theotônio Negrão:
“a liminar em mandado de segurança é ato
de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder
de cautela adrede ao magistrado. Somente
se
demonstrada
a
ilegalidade
do
ato
denegatório da liminar e ou o abuso de
poder do magistrado, e isso de forma
irrefutável, é admissível a substituição de
tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento
do
juiz,
por
outro
da
instância superior”. (Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a
ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n°
1.533/51).
E, ainda, como dilucida Hely Lopes Meirelles:
“A medida liminar é provimento cautelar
admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os
fundamentos
da
impetração
e
do
ato
impugnado puder resultar a ineficácia da
ordem judicial, se concedida a final (art. 7o,
II). Para a concessão da liminar devem
concorrer os dois requisitos legais, ou seja,
a relevância dos motivos em que se assenta
o pedido na inicial e a possibilidade da
ocorrência de lesão irreparável ao direito
do impetrante se vier a ser reconhecido na
decisão de mérito
fumus boni juris e
periculum in mora. A medida liminar não é
concedida como antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
5
sentença final, é procedimento acautelador
do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional
ou moral se mantido o ato coator até a
apreciação definitiva da causa. Por isso
mesmo, não importa prejulgamento; não
afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o
impetrante de lesão irreparável, sustando
provisoriamente
os
efeitos
do
ato
impugnado” (Mandado de Segurança, Ação
Popular,
Ação
Civil
Pública,
Mandado
de
Injunção, “Habeas Data”, 17a ed. atual., São
Paulo, Malheiros, 1996, p. 58).
No caso em tela, a decisão, restrita ao indeferimento da liminar,
não se mostra ilegal e tampouco abusiva, porque ausentes os
requisitos legais para tanto, notadamente a verossimilhança da
argumentação.
Consoante consta em fls. 73, a desclassificação da licitante foi
motivada
pela
inexequibilidade
do
preço
vislumbrada
pelo
pregoeiro nos seguintes termos:
“Considero o preço não aceitável mediante
análise das planilhas. Foram concedidas
inúmeras chances ao Licitante para que
adequasse a Planilha de Proposta de Preços
com
a
Redistribuição
de
Valores
apresentada no sistema BEC. Em que pese
ele ter conseguido não logrou êxito em
apresentar a planilha de custos condizente
com a proposta de preços”.
Ausente maiores elementos para perquirir alguma ilegalidade, não
se vislumbra ilegalidade alguma na conclusão do pregoeiro, visto
que o artigo 9o da Lei Federal no 10.520/2002 c/c 48, inciso II da
Lei Federal no 8.666/1993 prevê a desclassificação das propostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
6
com “preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através
de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato”.
Logo, considerando o instante processual bem como as provas
coligidas nos autos de origem, de rigor a confirmação da decisão
recorrida que indeferiu pedido liminar.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011352-23.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28251
7
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator